Tribunal: TJDFT
Processo: 0709105-14.2021.8.07.0014
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Civil e processual civil. Indenização por danos materiais e danos morais. Compra e venda de veículo usado. Negócio concertado entre particulares. Adquirente. vício redibitório. Imputação de defeitos mecânicos posteriores à tradição do bem. Veículo antigo com expressivo lapso temporal de utilização. Necessidade de cautela do adquirente. Dispensa de vistoria técnica prévia. Prova do fato constitutivo do direito. Subsistência dos defeitos imprecados no momento do negócio. Ônus da prova. incumbência do comprador (CPC, art. 373, I). Preexistência do vício oculto. Ausência de comprovação. desgaste natural inerente ao uso. Manutenção ordinária compatível com o uso regular. responsabilidade do alienante. Vício oculto. não configuração. Apelação conhecida e desprovida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo a ação de indenização por danos materiais e por danos morais, julgara improcedente os pedidos formulados, voltados à condenação do réu ao ressarcimento das despesas suportadas com o conserto de veículo automotor adquirido pelo autor, assim como à fixação de compensação por danos morais, sob o prisma de que o automóvel objeto do negócio celebrado entre as partes era portador de vício oculto no momento da concertação.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da existência, ou não, de vício oculto em veículo automotor objeto de contrato de compra e venda celebrado entre pessoas físicas, apto a ensejar a responsabilização do alienante pelo ressarcimento das despesas de reparo e, se o caso, pela fixação de indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A relação jurídica derivada de contrato de compra e venda de veículo automotor usado celebrado entre particulares, não encartando o alienante a condição de fornecedor por não se dedicar à mercancia de automóveis como atividade profissional, não se subsume, por ausência de habitualidade na ultimação de negócios com a mesma conformação, ao regime das relações de consumo, devendo o dissenso derivado da concertação ser dirimido à luz da disciplina civil comum, condicionando-se, nessa moldura, a responsabilização do alienante por vício redibitório à comprovação de defeito oculto, preexistente à tradição, desconhecido do adquirente e apto a tornar a coisa imprópria ao uso a que se destina ou a lhe reduzir sensivelmente o valor econômico, conforme preceitua o artigo 441 do Código Civil.
4. Conquanto a disciplina dos vícios redibitórios prescinda da aferição do elemento subjetivo por parte do alienante, não se afasta a necessidade de demonstração dos pressupostos que autorizam a responsabilização civil, notadamente a preexistência do defeito, sua ocultabilidade e o nexo causal entre o vício alegado e os prejuízos suportados pelo adquirente, de maneira que, mesmo sob o enfoque objetivo, não se aperfeiçoa a responsabilidade civil sem a comprovação dos elementos mínimos que a conformam, incumbindo ao comprador demonstrar os fatos constitutivos do direito que invoca, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
5. Tratando-se de veículo usado, com expressivo lapso temporal de fabricação e utilização, impõe-se ao adquirente o dever de diligência qualificada, consistente na adoção de cautelas mínimas voltadas à aferição prévia do estado de conservação e funcionamento do bem, inclusive mediante avaliação técnica especializada, implicando a dispensa voluntária de prévia vistoria mecânica antes da celebração da compra e venda, aliada à ausência de produção de prova técnica judicial apta a demonstrar a origem e a natureza dos defeitos alegados, o afastamento da caracterização de vício redibitório, sobretudo quando os defeitos narrados se revelam compatíveis com o desgaste natural inerente ao uso ordinário do automóvel.
6. A responsabilidade do alienante por vício oculto não se presume, sendo inviável imputar-lhe o dever de ressarcir despesas decorrentes de reparos realizados após a aquisição do bem sem prova robusta de que os defeitos já existiam ao tempo da tradição e não eram passíveis de identificação mediante diligência ordinária, e, assim, inexistindo demonstração de conduta omissiva ou dolosa do vendedor, tampouco de que tivesse conhecimento prévio de eventual defeito oculto, resta afastada a sua responsabilização pelos prejuízos alegados.
7. Ausente comprovação idônea da preexistência e da ocultabilidade dos vícios apontados, subsiste hígido o negócio jurídico entabulado entre as partes, permanecendo o adquirente vinculado aos riscos ordinários inerentes à aquisição de veículo usado, à medida em que as intercorrências mecânicas surgidas após a tradição, quando não demonstrado que extrapolam o desgaste natural esperado, não irradiam efeitos aptos a ensejarem a responsabilização civil do alienante, por inexistente nexo causal entre a conduta a ele imputada e os danos invocados (CC, arts. 186 e 441 e segs.; CPC, art. 373, I)
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.